Tribunal: STF
Processo: RE 104472
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS OFERECIDOS POR EMPRESA PÚBLICA FEDERAL
(BNDES), EM EXECUÇÃO FISCAL PERANTE JUÍZO ESTADUAL. A JUSTIÇA
FEDERAL CABE DIZER SE HÁ INTERESSE DA MENCIONADA EMPRESA
(ART-125, INC-I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.